Tribunal: TJMT
Processo: 0005116-34.2010.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005116-34.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), BRUNO CARDOSO CALILI - CPF: 695.862.411-49 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença (Id. 26578476) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
para enquadramento no conceito de abandono de causa, o autor deve deixar de promover diligência necessárias, o que não ocorreu, eis que conforme consta-se nos autos (petição inicial), foi solicitada a citação do réu, para dar prosseguimento na execução
”.

Assevera que “
a extinção do processo por abandono de causa só pode ocorrer se requerida pela parte contrária
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 26578478).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo de execução fiscal movida pelo Município de Barra do Bugres em face de Bruno Cardoso Calli.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de praxe. [...] (Id. 26578476, fls. 3).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Licença para Funcionamento e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidões de dívida ativa n
os
000157/2010, 000158/2010 e 006027/2010, Id. 26578459), em que a inicial foi protocolada 30 de dezembro de 2010 (Id. 26578457) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 2 de fevereiro de 2012 (Id. 26578460).

Por restar infrutífera a tentativa de citação do executado por correio (Id. 26578462), a Fazenda Pública, na data de 20 de dezembro de 2012, requereu “
o arquivamento do presente feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a fim de regularizar o prosseguimento
” (Id. 26578464), a ser deferido em 1o de maio de 2013 (Id. 26578465).

Na data de 14 de agosto de 2014, o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 26578467).

Em 2 de dezembro de 2014, procedeu-se ao impulso processual:

[...] Tendo em vista o Termo de Parceria para Solução de Conflitos de Massa n. 033/2014, firmado entre o Centro de Soluções de Conflitos desta Comarca e o Município de Barra do Bugres/MT, assim sendo, nos termos do art. 162 § 4o do CPC, e Capitulo 2, seção 17, item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito para encaminhar o respectivo feito para o mutirão de conciliação, designado entre os dias 09 a 12 de dezembro do corrente ano. [...]. (Id. 26578469, fls. 2).

Na data de 4 de novembro de 2015, certificou a escrivã:

[...] Certifico e dou fé que, os autos encontram-se no CEJUSC, face Mutirão Fiscal (Termo de Parceria no 33/14 - NPMCSC), designada para o período de 05 a 30 de outubro do Corrente. Tendo em vista que o Executado não compareceu para Sessão de Conciliação, devolvo os autos à Vara de Origem. [...]. (Id. 26578469, fls. 3).

Intimada “
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente calculo atualizado do debito, manifestando-se sobre o que entender de direito
” (Id. 26578470), a Fazenda Pública, na data de 13 de dezembro de 2017, requereu o encaminhamento dos autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos devido à realização de Mutirão Fiscal (Id. 26578471).

Em 4 de julho de 2018, despachou-se:

[...] A parte exequente pugna pela remessa dos autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para realização de campanha de mutirão fiscal.

Assim, considerando que não há convênio vigente para realização de mutirão, aguarde-se a formalização do convênio para posterior remessa para conciliação/mediação.

Tão logo seja formalizado o convênio, independentemente de novo despacho, proceda com a remessa dos autos ao CEJUSC.

Ciência ao exequente. [...]. (Id. 26578474).

Na data de 22 de novembro de 2018, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação (Id. 26578475).

Após, na data de 30 de setembro de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 26578476).

Pois bem.

De fato, registra a sentença: “
que o Município foi intimado pessoalmente dar andamento ao feito no dia 04 de setembro de 2018, porém, devolveu os autos sem nenhuma manifestação na data de 22 de novembro de 2018
” (Id. 26578476, fls. 1).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (Id. 26578475), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020